Tribunal: TCU
Processo: 028.688/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado, em atendimento a determinação expedida em acórdão proferido no âmbito de acompanhamento das medidas para apurar as causas da catástrofe ocorrida na Barragem I da Mina Córrego Feijão, em Brumadinho/MG, e as responsabilidades, bem como das providências adotadas para mitigar os danos gerados e evitar a ocorrência de novos incidentes graves em barragens de rejeitos, para examinar, de forma concomitante e periódica, a atuação da Agência Nacional de Mineração (ANM) em seu papel de gerenciar a implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens e de supervisionar as ações e as atividades voltadas ao cumprimento da legislação federal e normas complementares para a segurança de barragens do setor minerário. Análise de relatório de auditoria correspondente à terceira etapa do acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento, realizado com o objetivo de avaliar se as ações de segurança em barragens de mineração diretamente direcionadas à sociedade estão sendo corretamente executadas pelos entes envolvidos e se efetivamente estão alcançando as populações interessadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, no artigo 250, inciso II, do Regimento Interno-TCU e nos artigos 2o, 7o (§§ 3o, inciso I, e 4o), 8o, 9o (inciso I) e 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Agência Nacional de Mineração que, em conjunto com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, elabore, em 90 dias, plano de ação direcionado a cumprir, com a maior brevidade possível, as disposições dos artigos 12, § 1o, e 16, inciso I, da Lei 12.334/2010, quanto à obrigação de os Planos de Ação de Emergência de Barragens de Mineração serem disponibilizados em meio digital no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, indicando-se as medidas a serem tomadas, responsáveis e prazos para sua implementação; 9.2. recomendar à Agência Nacional de Mineração que: 9.2.1. torne obrigatória a disponibilização pública dos Relatórios de Conformidade e Operacionalidade dos Planos de Ação de Emergência de Barragens de Mineração ou de seus elementos/conclusões mais relevantes, permitindo o acesso facilitado à sociedade, em atenção ao princípio da publicidade, combinado com as disposições dos artigos 12, § 1o, da Lei 12.334/2010 e 45, §§ 1o e 2o, da Resolução-ANM 95/2022; 9.2.2. padronize os procedimentos de avaliação da conformidade e operacionalidade dos Planos de Ação de Emergência de Barragens de Mineração, de elaboração do respectivo relatório e de emissão da Declaração de Conformidade e Operacionalidade; 9.3. dar ciência à Agência Nacional de Mineração dos seguintes achados desta fiscalização, a fim de que sejam adotadas providências para sanear as falhas e evitar sua repetição: 9.3.1. ausência de participação plena, pelos órgãos de proteção e defesa civil e pelos representantes das populações das áreas potencialmente afetadas por acidentes com barragens de mineração, na elaboração e implementação dos Planos de Ação de Emergência, quanto às medidas de segurança e aos procedimentos de evacuação em situação emergencial, em discrepância com o prescrito nos artigos 4o, incisos II e IV, e 12, inciso IV e §§ 2o a 5o, da Lei 12.334/2010; e 9.3.2. ateste, pelas equipes externas contratadas pelos empreendedores, da conformidade e operacionalidade de Planos de Ação de Emergência de Barragens de Mineração, por meio da emissão da Declaração de Conformidade e Operacionalidade, apesar da identificação de inconformidades e falhas na operacionalidade de instrumentos de segurança, com estabelecimento de prazo para correção sem amparo na Resolução-ANM 95/2022; 9.4. autorizar o monitoramento das providências a serem implementadas para cumprir os comandos dos subitens 9.1 e 9.2; 9.5. autorizar, ainda, a continuidade ao presente acompanhamento quanto ao cumprimento das obrigações da Agência Nacional de Mineração em relação a Política Nacional de Segurança de Barragens; e 9.6. enviar cópia desta deliberação e do relatório e voto que a fundamentam aos seguintes órgãos, como subsídio às ações de sua alçada: 9.6.1. Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; 9.6.2. Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional; 9.6.3. Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, na função de Secretaria-Executiva do Comitê Interministerial de Segurança de Barragens; e 9.6.4. Tribunais de Contas dos Estados de Minas Gerais e do Pará.